Tribunal: TJDFT
Processo: 0726996-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726996-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J R S SOUZA PRODUTOS OPTICOS AGRAVADO: PATRICIA MOREIRA MORAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por J R S SOUZA PRODUTOS ÓPTICOS contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pela agravante em desfavor de PATRICIA MOREIRA MORAIS ME, suscitou conflito de competência. Eis o teor do decisório (ID 163338109 do processo de referência): Com razão o requerente. Não se trata de distribuição de carta precatória, mas de remessa de feito de outro juízo, de outra unidade federativa. Torno sem efeito a decisão de id 163338109. Inobstante, constato equívoco na determinação de remessa dos autos ao presente feito. Isso porque, conquanto o art. 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil faculte ao credor ofertar cumprimento de sentença no local de domicílio do devedor, alternativamente ao local de prolação do título executivo judicial, constata-se em id 162303913 que a escolha do exequente se deu aplicando o art. 516, II, do CPC, tendo sido o cumprimento de sentença iniciado e recebido (id 162303916) pelo juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Instaurado o cumprimento de sentença, inafastável a incidência do princípio da perpectuatio jurisdictionis, consoante art. 43 do Diploma Processual. Não cabe ao exequente, após a deflagração do cumprimento de sentença, alterar o juízo escolhido para processamento do feito à sua conveniência. É o que ocorreu no presente caso (id 162303918). Tal conduta atenta contra o princípio do juiz natural, permitindo que o exequente, por desgostar de eventuais decisões prolatadas ou possíveis demoras após início do cumprimento de sentença, escolha mover o feito para outro juízo. Não tendo sido efetuada a escolha em momento anterior, e não se tratando de hipótese de competência absoluta, inevitável que se conclua pela preclusão da opção do exequente. Observa-se que o cumprimento de sentença foi deflagrado em fevereiro de 2023 e somente três meses após decidiu o exequente que o juízo mais apropriado seria o do domicílio do executado. Ainda que a distribuição do pedido de cumprimento de sentença em quaisquer dos juízos indicados no art. 516, parágrafo único, do Código de Processo Civil seja prerrogativa do exequente, o pedido posterior de remessa do feito, quando lhe é mais conveniente, não conta com previsão legal. Ressalto, por oportuno, que os precedentes que acompanham a petição de id 162303922 não têm caráter vinculante, e que a conclusão sobre o endereço atual da executada depende da análise da petição de id 162303925, a qual sustenta sucessão empresarial e raude contra credores, o que não foi analisado pelo juízo de origem. Não há, assim, sequer comprovação do endereço atual da parte executada, uma vez que o documento de id 162303925 - Pág. 12 indica sua inaptidão junto à Receita Federal do Brasil, sem apontar endereço atual; e o documento de id 162303925 - Pág. 14 se refere a outra sociedade empresári - o prolator da decisão de id 162303927 - Pág. 3 inclusive mencionar que "o próprio credor também possui domicílio na Circunscrição Judiciária de Brasília", a qual não se confunde com a presente circunscrição judiciária. Ante o exposto, SUSCITO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Oficie-se consoante determinado no art. 12, IV, do Regimento Interno do STJ e artigos 951 a 959 do CPC, devendo o ofício ser acompanhado da presente decisão. Intimem-se. Sustenta a recorrente, em suma, violação à Súmula 33 do STJ, bem como ofensa ao parágrafo único do art. 516 do CPC. Pretende a agravante a obtenção de efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão hostilizada para que o feito seja processado no Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Requer, assim, o provimento recursal. É o relato do essencial. Decido. O presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do recurso, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pela norma, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer um rol taxativo para as hipóteses de cabimento do aludido recurso, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisão que suscita conflito de competência. Confira-se: AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANIFESTA INADMISSIBILIDADE - ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC - DESPROVIMENTO. 1. Dentre as hipóteses estabelecidas no rol exaustivo ("numerus clausus") disposto no precitado art. 1.015 do NCPC, não há previsão para a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que declina da competência. 2. Quando se cuida de discussão acerca de competência de juízos deste Tribunal de Justiça, se o Magistrado a quem os autos forem encaminhados entender que não detém competência para processar o feito, suscita conflito de competência que será julgado perante a Câmara Cível. Caso contrário, se aceitar, o mero entendimento divergente da parte não acarretará a modificação da competência. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1021672, 07024232720178070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2017, publicado no DJE: 19/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No entanto, empregando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que, por se tratar de decisão que suscita conflito de competência, não acarretará a imprestabilidade, notadamente porque os autos não serão encaminhados para outro Juízo até decisão acerca da competência. Assim, amparado na citada norma do Codex Processual Civil, bem como no entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente agravo de instrumento. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador